Tribunal: TJSP
Processo: 2034870-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Decisão que deferiu suspensão em relação à empresa coexecutada, submetida ao Juízo da Recuperação Judicial – Crédito garantido por cessão fiduciária – Crédito de natureza extraconcursal – Inteligência do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 – Precedente do C. STJ e deste E. Tribunal – No entanto, atos executórios atinentes à empresa deverão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Decisão que deferiu suspensão em relação à empresa coexecutada, submetida ao Juízo da Recuperação Judicial – Crédito garantido por cessão fiduciária – Crédito de natureza extraconcursal – Inteligência do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 – Precedente do C. STJ e deste E. Tribunal – No entanto, atos executórios atinentes à empresa deverão ser previamente submetidos ao Juízo Recuperacional – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.